Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERIMÔNIA DE CASAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a parte ré a indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e por danos morais em R$ 3.000,00, isso em razão de falha na prestação de serviço de filmagem da cerimônia e celebração completa do seu casamento.
2 No Recurso Inominado, requereu a majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 20.000,00, isto em razão do abalo psíquico e moral por não ter obtido as filmagens do dia mais importante da sua vida, que foi seu casamento. Alega que os memoráveis momentos com as pessoas mais importantes para o casal não foram registrados por falha na prestação de serviço da parte ré. Alegou que o prejuízo moral foi superior à condenação arbitrada em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), invocando a teoria do desestímulo, requerendo o provimento do recurso para reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
5. Os danos morais do caso em tela advêm da falha na prestação do serviço quanto ao parcial cumprimento do contrato de filmagem da cerimônia e celebração de casamento da parte autora, no qual não foram entregues todos os materiais de filmagem do casamento dela, faltando a filmagem da recepção do casamento.
6. O quantum arbitrado na origem (R$ 3.000,00) observou o valor do Contrato da Prestação de Serviço de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que foi integralmente restituído a parte autora, bem como considerou o cumprimento parcial do contrato e o porte econômico da parte ré e a sua culpa pelo transtorno ocorrido, sendo razoável e proporcional o valor estabelecido, sob pena de inviabilizar o pagamento da quantia no momento do cumprimento de sentença. O contrato foi parcialmente cumprido, não justificando a majoração do valor fixado.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.